Tribunal: TJES
Processo: 0010547-43.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010547-43.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: ABEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91] o auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

2.
Em relação à valoração das provas, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3.
Os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar que o Autor exercia a função de borracheiro.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010547-43.2018.8.08.0011

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: ABEL FERREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação Acidentária
” ajuizada por Abel Ferreira da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, requerendo seja a autarquia previdenciária condenada
ao pagamento de auxílio-acidente desde a data da cessão do pagamento do auxílio-doença acidentário.

Relata, neste sentido, que sofreu acidente de trabalho em 24/12/2011, tendo sido soterrado em seu local de trabalho, “
ficando embaixo da terra por mais de cinco minutos, tendo sido seu corpo dobrado em 180º (cento e oitenta graus), por conta do peso da terra
”.

Afirma que, em razão do referido fato, sofreu um trauma na coluna que o incapacitava de se mover, tendo que se submeter a internação hospitalar e a diversas cirurgias e que, até os dias atuais, sofre de “
dores intensas na coluna e fraqueza nas pernas
”.

Em primeira instância o MM Juiz sentenciante
julgou procedente o pedido contido na inicial para condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de auxílio-acidente em benefício do Autor, a partir da data da cessação do pagamento do auxílio-doença.

Irresignado com a r. sentença, o INSS interpôs o presente recurso de Apelação (fls.
79/80-v
) pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos:
(i)
para que haja o direito ao auxílio-acidente, é imprescindível que ocorra, além do acidente de qualquer natureza, a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo na época do evento; e
(ii)
que a incapacidade reconhecida na perícia médica é para o
exercício
da função de borracheiro, no entanto, no CAT consta que a atividade que o Autor exercia era de auxiliar de escritório.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Além disso, conforme cediço, nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

Voltando os olhos novamente ao caso em apreço, verifico que as lesões e o nexo de causalidade entre as mesmas encontram-se devidamente comprovados através do laudo pericial de fls. 41/45, sendo despiciendas maiores digressões sobre o tema.

A incapacidade parcial de natureza permanente também resta devidamente comprovada, tendo assim constado do laudo pericial: “
Apoiado na documentação anexada aos autos e na avaliação pericial, é possível concluir que o Autor é portador de dores e diminuição da força devido múltiplas fraturas na coluna torácica [...], tendo incapacidade parcial definitiva
”.

Todavia, de acordo com a legislação aplicável ao caso, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, deve ser comprovado que as mesmas impliquem redução da capacidade
para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
. E é neste ponto que reside a controvérsia.

O laudo pericial afirma que “
a incapacidade é somente para a profissão de borracheiro”
(fl. 65). Desta forma, afirma o Apelante que no CAT consta que a atividade que o Autor exercia era de auxiliar de escritório, não sendo devido, portanto, o auxílio-acidente.

Pois bem. De fato, do documento de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), consta que a ocupação do Apelado era de
“auxiliar de escritório, em geral (411005)
”. Além disso, de acordo com a CTPS do Autor (fls. 68/69), o mesmo havia sido contratado como “auxiliar em geral” na empresa “Julio Cezar Ferreira Rodrigues”.

Ocorre que o Apelado afirma em sua exordial que exercia a função de borracheiro quando sofreu o acidente de trabalho. Esta informação é corroborada pela prova pericial produzida nos autos, da qual consta “borracheiro” como a profissão do Autor.

Ademais, ao consultar o nome da empresa contratante no “Google”, a mesma é listada como “borracharia” localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim. No sítio eletrônico
www.situacaocadastral.info
consta como atividade econômica principal da contratante: “serviços de borracharia para veículos automotores (45.20-0-06)”.

Desta forma, entendo que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar que o Autor exercia a função de borracheiro.

Como se sabe, em relação à valoração das provas, o ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Comentando o dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves assim disserta:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional [...] no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova”.
(Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 745)

Deste modo, o Juiz não está adstrito a uma prova específica, de modo que, para formar sua convicção, deve levar em consideração todas as provas lícitas constantes dos autos.

Tendo isto em vista, bem como as considerações acima tecidas, entendo que os documentos de fls. 15 e 68/69 não possuem o condão de afastar a conclusão externada pelo MM juiz sentenciante, a qual é corroborada, ainda, por outros elementos de prova constantes do apostilado.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.